Tribunal: TJBA
Processo: 8146692-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8146692-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DIOGO FORTUNA REBOUCAS

Advogado(s)
:
DANILO PEREIRA SILVA, LARYSSA ROSAS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ E DA TITULARIDADE. INTERESSE DA PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra decisão da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA que indeferiu pedido de restituição do veículo Land Rover Range Rover Sport D350 HSE, ano/modelo 2023/2023, apreendido no curso da investigação denominada Operação Synthetica/Falsas Promessas, sob o fundamento de ausência de prova da condição de terceiro de boa-fé e de possível vinculação do bem aos fatos investigados. O recorrente sustenta ser proprietário formal do veículo, alega não possuir vínculo com os crimes apurados e requer a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a restituição de bem apreendido, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP; (ii) estabelecer se a alegada boa-fé e a titularidade formal do veículo são suficientes para afastar o interesse da persecução penal na manutenção da apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de coisa apreendida exige a demonstração cumulativa do direito de propriedade, da inexistência de interesse da persecução penal e da ausência de sujeição do bem ao perdimento, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP e art. 91, II, do Código Penal.

4.
A apreensão ocorreu no contexto de investigação complexa envolvendo organização criminosa e lavagem de capitais, o que recomenda cautela na restituição de bens potencialmente relacionados às infrações.

5.
A prova apresentada não demonstra de forma inequívoca a titularidade e a boa-fé do requerente, havendo sucessivas alienações do veículo sem regular transferência administrativa, circunstância que gera dúvida quanto à real propriedade.

6.
O registro formal do bem em nome do apelante não afasta a possibilidade de utilização de interpostas pessoas para ocultação patrimonial, prática compatível com a tipologia do delito de lavagem de dinheiro.

7.
Havendo indícios de que o veículo possa constituir produto, proveito ou instrumento de infração penal, é legítima a manutenção da medida assecuratória para resguardar eventual perdimento e a eficácia da jurisdição.

8.
Não se demonstra que o bem deixou de interessar ao processo, nem que a apreensão cause dano irreparável, sendo incabível a restituição.

9.
A atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional e não se justifica diante da ausência de probabilidade de provimento e de risco concreto de dano grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição de bem apreendido no processo penal depende da comprovação simultânea da titularidade, da boa-fé e da inexistência de interesse da persecução penal.

2.
A existência de investigação por organização criminosa e lavagem de dinheiro autoriza a manutenção da apreensão quando há dúvida sobre a origem ou a titularidade do bem.

3.
O registro formal do veículo em nome do requerente não basta para a restituição quando há indícios de circulação patrimonial irregular ou possível ocultação de ativos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 119 e 120; CP, art. 91, II; CPC, arts. 408 e 409, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na ReCoAp n. 273/DF, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº
8146692-37.2025.8.05.0001
, em que figura
m
, como Apelante,
DIOGO FORTUNA REBOUÇAS
,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
interposto
,
mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo Land Rover Range Rover Sport D350 HSE, ano/modelo 2023/2023, placa SJO8D00
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 14 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04